Tribunal: TJBA
Processo: 8005657-28.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005657-28.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MICHEL DOS SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AD QUEM PARA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por MICHEL DOS SANTOS DA CONCEICAO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Candeias/BA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme o artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06. O apelante busca a reforma da decisão para o reconhecimento de nulidade da busca pessoal, a absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância, a concessão do Acordo de Não Persecução Penal, e a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões postas em discussão versam sobre a competência para a análise do pedido de gratuidade de justiça, a legitimidade da busca pessoal que antecedeu a prisão em flagrante do acusado, a robustez do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crimes de tráfico de drogas, e a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça, que envolve a análise da hipossuficiência econômica do condenado para arcar com as despesas processuais, não é matéria de competência do Tribunal de Justiça em sede de apelação criminal, mas sim do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, alínea "f", da Lei de Execução Penal.

4. A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada, porquanto a atuação policial foi amparada em fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima circunstanciada que forneceu detalhes objetivos sobre a conduta, características do indivíduo e local da traficância, sendo corroborada pela atitude do apelante e pela notoriedade do local como ponto de venda de drogas, conforme previsto nos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal.

5. A autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas, não havendo que se falar em insuficiência de provas. A materialidade foi atestada pelo laudo pericial definitivo, que identificou 4,83g de cocaína fracionada em dez porções, e a autoria, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais foram corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelas inconsistências na versão defensiva do apelante.

6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade apreendida, ante a natureza de perigo abstrato do delito, que tutela a saúde pública, um bem jurídico difuso, e a potencialidade lesiva da conduta de mercancia, especialmente quando a droga está fracionada e há indicativos de comercialização.

7. A proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mostra-se inviável, porquanto o apelante não confessou formal e circunstanciadamente a prática da infração penal, requisito essencial do artigo 28-A do Código de Processo Penal, e o pedido foi formulado em fase recursal, após o recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória, caracterizando a intempestividade, além de existir processo criminal anterior por tráfico de drogas, o que afasta o requisito de não habitualidade.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IM
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005657-28.2023.8.05.0044, em que figuram como apelante MICHEL DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na parte conhecida, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.